Tribunal: TJES
Processo: 5023861-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023861-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOACI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023861-20.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
JOACI DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA DE FORMA IMPLÍCITA E SUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOACI DE OLIVEIRA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

2. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise da alegada prescrição da pretensão executória referente ao título judicial formado no processo nº 1505683-54.2011.8.08.0035, transitado em julgado no ano de 2012, afirmando que tal circunstância inviabilizaria o manejo do cumprimento de sentença apontado como via adequada.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, concluindo que a pretensão deduzida na presente demanda decorre do alegado descumprimento de obrigação já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, motivo pelo qual a providência adequada seria o manejo da via executiva própria.

5. A questão relativa à prescrição da pretensão executória, embora mencionada pelo recorrente, não possui aptidão para alterar a conclusão adotada no julgado, uma vez que a eventual inviabilidade do cumprimento de sentença não transmuda a natureza jurídica da pretensão deduzida nem autoriza o ajuizamento de nova ação de conhecimento fundada na mesma relação jurídica já definitivamente apreciada.

6. Em outras palavras, ainda que se admitisse eventual discussão acerca da prescrição executória, tal circunstância não afastaria o reconhecimento da inadequação da via eleita, fundamento central do acórdão embargado.

7. Assim, inexiste omissão a ser sanada, revelando-se evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

8. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à formação de seu convencimento.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)